Tribunal: TJPA
Processo: 0804044-38.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804044-38.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: JOSE ANTONIO VICTOR DE SOUZA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA.

CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AO ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E QUANTO AO MOMENTO PARA A FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DO ENTE EMBARGANTE. JUÍZO DE LEGALIDADE NÃO SE CONFUNDE COM JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE.SOMENTE O ÚLTIMO ATRAI A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração em mandado de segurança opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu a segurança para que o Impetrante, pessoa com deficiência, usufruísse do seu direito à isenção do IPVA.

2. Alegação de omissão por inobservância da cláusula de reserva de plenário pelo Acórdão embargado.

3. A restrição imposta pela Administração Fazendária Estadual, nos termos do
§ 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006,
não corresponde ao que dispunha a Lei estadual n.
6.017/1996, que cuida da isenção do IPVA.

4. Não houve declaração de inconstitucionalidade do dispositivo do Decreto regulamentar (do Poder Executivo), uma vez que o Acórdão recorrido apenas considerou que o art. 5º, § 6º daquele Decreto (ato normativo secundário) seria ilegal por ultrapassar os limites da Lei estadual que ele regulamenta (ato normativo primário). Não há de se falar em reserva de plenário para declaração de ilegalidade.

5. Não há omissão quanto ao argumento de perda do prazo para formulação do pedido de isenção. Consta do acórdão recorrido que o tributo não poderia ser considerado vencido e, consequentemente cobrado, no decorrer do processo administrativo cujo objeto era reconhecer o direito da pessoa com deficiência à sua isenção.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração em mandado de segurança opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão proferido por esta Seção de Direito Público nos seguintes termos:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM EFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO. ILEGALIDADE DO ATO QUE

INDEFERIU A CONCESSÃO DA ISENÇÃO POR FALTA DO PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS NORMATIVOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência que teve negado seu direito à isenção de IPVA em razão da existência de débitos com a Fazenda Estadual em nome da pessoa jurídica da qual era sócia.

2. A restrição imposta pela Administração Fazendária Estadual, nos termos do § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006, não corresponde à previsão legal aplicável à espécie a respeito do direito à isenção do IPVA para pessoa com deficiência, pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro.

4. O pagamento do IPVA não pode ser exigido para a concessão da isenção desse mesmo imposto à pessoa com deficiência no curso do procedimento administrativo em que a dispensa legal do pagamento foi requerida.

5. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para afastar a exigência de regularidade fiscal como condição para obtenção da isenção fiscal do IPVA por pessoa com deficiência.

O Estado do Pará sustenta que o referido julgado estaria eivado de omissão, ao argumento de que o

afastamento da aplicação do § 6º do art. 5º do Decreto Estadual n. 2.703/96 na espécie, sob fundamento de sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, tal como ocorreu no caso, há que se dar através de rito próprio, tal como previsto no CPC e na própria CF (ID. 2132970).

Alega, ainda, que a
“outra questão que foi ignorada pelo V. Acórdão ora embargado se refere a necessidade de formulação do pedido de isenção antes do vencimento do imposto”.

Afirma que “sendo incontroverso nos autos que o autor busca a isenção do pagamento do próprio imposto objeto do seu pedido, incumbia-lhe formulá-lo, contudo, antes de vencida a obrigação tributária, o que não providenciou” (ID. 2132970).

Pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos e, no mérito,
“sanar as omissões apontadas neste recurso, ao qual se requer seja atribuído o excepcional efeito infringente de modo a reformar o V. Acórdão embargado e denegar a segurança impetrada
”.

O Embargado, em contrarrazões, sustentou que não há nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no Acórdão a ser sanada, vez que os termos e pedidos do Mandado de Segurança foram enfrentados exaustivamente por esta corte.

Quanto ao momento para a formulação do pedido de isenção, aduz que
“restou claro que o Impetrante tentou formular o pedido de isenção de IPVA antes do vencimento do imposto, contudo, não conseguiu concretizar o pedido em virtude da existência de débito vencido, referente a custas finais de um processo. O Impetrante efetuou o pagamento das custas finais, não tendo mais qualquer pendência perante o Fisco Estadual. No entanto, ao tentar novamente solicitar a isenção do IPVA, o status do imposto já constava como “vencido”, razão pela qual não conseguiu mais pedir administrativamente a isenção do IPVA 2018
” (ID. 2236174).

Ao final, pede a rejeição dos embargos por ausência de omissão.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, conforme prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Como se vê, os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o Embargante alega omissão no julgado sob dois argumentos: a) o acórdão recorrido não teria observado a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República e Súmula Vinculante n. 10 do STF) e b) o pedido de isenção do Impetrante teria sido formulado em momento errado, após o vencimento do tributo.

Da simples leitura do acórdão recorrido verifica-se que o presente recurso não merece prosperar.

Não merece acolhida a alegação de que o acórdão embargado foi omisso e não observou a cláusula de reserva de plenário, pois, como se sabe, tal determinação constitucional se aplica nos casos de declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de dispositivo legal com fundamento constitucional.

A simples leitura da ementa, em especial seu item 3, deixa claro que o acórdão recorrido afastou a aplicação de dispositivo de Decreto, ato normativo secundário, que deve obediência à lei (ato normativo primário).

Assim, como consta no acórdão embargado, o § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006 foi afastado por violar, ultrapassar de forma ilegal, o art. 3º, inc. XII da Lei estadual n. 6.017/1996, que, à época, dispunha que:

“Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:

XII - os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade.

§ 1º Os requerimentos de isenção devem ser formalizados antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 2º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício”.

O Estado era conhecedor da ilegalidade do § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006, por condicionar, sem previsão legal, a concessão da isenção à regularidade fiscal da pessoa com deficiência.

Tanto que, com o advento da Lei estadual n. 8.867/2019, com efeitos a partir de 10/09/2019, foi acrescido o § 4º ao art. 3º da Lei estadual n. 6.017/2019, nos seguintes termos:

“§ 4º A pessoa física ou jurídica em débito com o fisco e com a previdência social não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais, nos termos do regulamento
”.

Ora, até a entrada em vigor desse dispositivo em 10/09/2019, não havia previsão legal que estabeleça, como condição para a concessão da isenção de IPVA à pessoa com deficiência, a regularidade fiscal dessa pessoa, quiçá a regularidade fiscal da pessoa jurídica (sociedade) da qual foi sócia.

Desse modo, não houve afastamento de ato normativo por inconstitucionalidade (o que atrairia a cláusula de reserva de Plenário), mas reconhecimento de ilegalidade de decreto regulamentador do Chefe de Executivo que extrapolou seu poder normativo e invadiu seara reservada ao Poder Legislativo.

O outro ponto suscitado pelo Embargante também não merece acolhida.

Como esclarecido também no acórdão ora embargado, o Impetrante tentou formular o pedido de isenção de IPVA antes do vencimento do imposto, contudo, não conseguiu concretizar o pedido em virtude da existência de débito vencido, referente a custas finais de um processo.

Após efetuar o pagamento das custas finais, não havia mais qualquer pendência perante o Fisco Estadual, mas, ao tentar novamente solicitar a isenção do IPVA,

o status do imposto já constava como “vencido”, razão pela qual não conseguiu mais pedir administrativamente a isenção do IPVA 2018.

Consta do próprio acórdão recorrido que:

“o Impetrante demonstrou ter efetuado o pagamento das custas judiciais finais, pelo que regularizou sua situação perante o Fisco Estadual, restando apenas a cobrança do imposto para qual busca ver reconhecida a dispensa legal do pagamento.

Ora, como bem ponderou o eminente Representante do Ministério Público, “a isenção ao IPVA requerida pelo impetrante faz jus à sua condição comprovada, porquanto devidamente verificado o seu direito líquido e certo, eis que o tributo não poderia ser considerado vencido e, consequentemente, cobrado, no decorrer do processo administrativo cujo objeto era reconhecer o direito do portador de necessidades especiais à isenção deste mesmo tributo” (ID. 826675).

Como se vê, o presente recurso veicula mero inconformismo do Ente Embargante quanto ao resultado do julgamento, não havendo o que alterar ou complementar no acórdão embargado.

Pelo exposto,
voto no sentido de conhecer os presentes embargos de declaração, mas rejeitá-los no mérito.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2020